Tribunal: TJBA
Processo: 8074649-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074649-42.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDIANO LORENO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
RIVELINO LIBERALINO ALMEIDA RODRIGUES

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE MAIRI LTDA - SICOOB COOPEMAR

Advogado(s)
:
JAQUELINE AZEVEDO GOMES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-executividade apresentada pelo executado, ora agravante, em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) definir se a Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de demonstrativos atualizados do débito, atende aos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade para fins de execução; (ii) delimitar se houve cerceamento do direito de defesa do executado por conta de haver documentos em segredo de justiça.

III. Razões de decidir

3. Inicialmente, necessária destacar que havendo impugnação a ponto que não foi abordado na decisão proferida na origem, bem com, existindo argumento que não foram ventilados perante o juízo
a quo
, há que se conhecer em parte do recurso, a fim de se debruçar tão somente sobre a matéria arguida e apreciada na origem.

4. No mérito, a jurisprudência consolidada reconhece a Cédula de Crédito Bancário como título executivo extrajudicial, conforme disposto no art. 28 da Lei nº 10.931/2004, desde que acompanhada de demonstrativo do débito que comprove a evolução da dívida.

5. verifica-se dos autos que a Exequente apresentou a Cédula de Crédito Bancário assinada pelas partes, acompanhada do Relatório de Extrato do Cliente e a Ficha Gráfica da Operação, documentos que comprovam a evolução do saldo devedor com indicação dos encargos aplicados, conferindo ao título certeza, liquidez e exigibilidade.

6. Ademais, o fato de os documentos estarem sob segredo de justiça não impede o acesso pela parte executada devidamente representada por advogado habilitado, não havendo violação ao contraditório ou à ampla defesa.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.
A Cédula de Crédito Bancário acompanhada de documentos que demonstrem a evolução da dívida atende aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pela Lei nº 10.931/2004.

2. O segredo de justiça não impede o acesso da parte aos documentos, desde que representada por advogado habilitado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, arts. 28 e 29; CPC, art. 798, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, AI nº 80156024520218050000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 29.07.2021; TJSP, AI nº 23282552120248260000, 24ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, j. 31.10.2024; TJMG, AI nº 14189226720238130000, 11ª Câmara Cível, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 16.08.2023; TJGO, AI nº 5085488-69.2024.8.09.0000, 10ª Câmara Cível, Rel. Des. Antônio Cézar Pereira Meneses.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8074649-42.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,
CLAUDIANO LORENO DO NASCIMENTO
e
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE MAIRI LTDA. (SICOOB COOPEMAR)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, bem como dar por
PREJUDICADO
o Agravo Interno movido em face da decisão monocrática que denegou a concessão do efeito suspensivo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA